Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008824-79.2022.8.11.0000 – COMARCA DA TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ODETE GILSE NATT GALLI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT que, nos autos da Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1010858-90.2021.8.11.0055, acolheu a alegação de incompetência suscitada pela parte embargante ODETE GILSE NATT GALLI e, por conseguinte, determinou a remessa da ação de execução no 1006371- 77.2021.8.11.055 e, consequentemente dos presentes embargos à execução para a Comarca de Cuiabá-MT, para processamento e julgamento.
Sustenta que a cláusula de foro de eleição não é absoluta, ficando a critério da Cooperativa optar por foro mais privilegiado – justamente para poder beneficiar seus cooperados. Informa que a ação de execução foi distribuída na comarca de Tangará da Serra/MT em razão de a devedora/agravada residir naquela cidade, ou seja, justamente para beneficiar a própria devedora.
Aduz que a própria cláusula de eleição de foro dispõe que a Cooperativa a seu critério poderia optar por foro diverso de Cuiabá, desde que seja mais privilegiado. Afirma que ao distribuir a ação na Comarca de domicílio da Agravada só tem a beneficiar a própria devedora, facilitando a ela o direito de defesa de forma ampla e menos onerosa.
Requer em caráter de tutela de urgência, a fim de que seja autorizado o prosseguimento dos Embargos à Execução, e consequentemente da execução na comarca de Tangará da Serra/MT, pelas razões acima expostas – distribuição no domicílio da Agravada. No mérito postula provimento e reforma da decisão, a fim de que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau, para que reconheça a competência territorial da comarca de Tangará da Serra/MT para julgar os embargos à execução e por consequência a Ação de Execução, considerando que a Agravante distribuiu a ação executiva de forma a privilegiar a Agravada, quando optou por ser na cidade de seu domicílio. (ID no 127526153 - págs. 1-10).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A presente ação tem como base na Cédula de Crédito Bancário de ID no 127526165 - págs. 26-34 que prevê na Cláusula Vigésima Primeira a eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT para conhecer e decidir qualquer questão relacionada com o presente contrato.
O foro de eleição é obrigatório para as partes que a ele devem se sujeitar.
Portanto, a eleição de foro tem o condão de transferir, validamente, a competência territorial, nas causas de natureza patrimonial, para o foro de livre escolha das partes, que passa a valer em detrimento do foro previsto em lei.
Nesse sentido o art. 63 do CPC
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
Ademais, sobre o assunto, também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 335, a qual transcrevo:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que de modo que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso, quando o feito estará melhor instruído.
Intime-se a agravada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora